Tribunal: TJMT
Processo: 1033520-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033520-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERLANE EZIDERIO ARAUJO - CPF: 026.846.802-80 (AGRAVANTE), A. S. A. S. - CPF: 109.839.311-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), GERLANE EZIDERIO ARAUJO - CPF: 026.846.802-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL. DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CRIANÇA. FORNECIMENTO DE SENSOR FREESTYLE LIBRE 2. MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. DIAGNÓSTICO. DIABETES MELLITUS TIPO 1. INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS (TEMAS 6, 1234 DO STF E 106 DO STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por infante portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, representada por sua genitora e assistida pela Defensoria Pública, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento gratuito, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Paranaíta, do sistema de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre 2, não incorporado ao SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de insumo médico não padronizado pelo SUS, com base em prescrição médica e alegações de hipossuficiência econômica da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (Temas 6, 793 e 1234) e do STJ (Tema 106) exige, para o deferimento do fornecimento judicial de insumos não incorporados ao SUS, a comprovação cumulativa da negativa administrativa, da imprescindibilidade clínica do tratamento, da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS, da segurança e eficácia do insumo requerido, da regularidade sanitária e da incapacidade econômica do paciente.
4. O laudo médico apresentado, embora recomende o uso do sensor FreeStyle Libre 2, não atesta sua imprescindibilidade nem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, como o glicosímetro capilar com tiras e lancetas.

5. O parecer técnico do NATJUS reforça a viabilidade do controle glicêmico por meio dos dispositivos padronizados, afastando a urgência e a probabilidade do direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo médico não incorporado ao SUS exige demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento e da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo sistema público de saúde."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 1019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, Tema 1234; STJ Tema 106.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por A. S. A. S., representada por sua genitora Gerlane Ezidério Araújo e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranaíta, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose Sistema de Monitorização Contínua de Glicose – FreeStyle Libre 2 (dois sensores por mês, com troca a cada 14 dias), conforme prescrição médica (id. 317721393).

A Agravante sustenta, em síntese, que o laudo médico constante nos autos demonstra expressamente a necessidade clínica específica da paciente, que apresenta quadros frequentes de hipoglicemia e hiperglicemia, e que o monitoramento por meio de sensores contínuos é mais eficaz e menos invasivo que o controle por glicosímetro convencional, utilizado com lancetas e tiras reagentes.

Aduz, ainda, ser hipossuficiente economicamente, o que inviabiliza a aquisição particular do insumo, cujo custo mensal é elevado.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada (id. 317721392).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 318647869).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, refutando as alegações aventadas no recurso (id. 327547363).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, pelo provimento do recurso (id. 336489856).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto acima, a irresignação da Agravante recai sobre a decisão que rejeitou o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Trata-se de petição intitulada “
Ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
”, ajuizada por
Ágata Sophia Araújo Santana,
representada por sua genitora Gerlane Ezidério Araújo, contra
o Estado de Mato Grosso
e
o Município de Paranaíta/MT
.

Depreende-se da Inicial que
Ágata Sophia Araújo Santana
possui apenas 09 (nove) anos de idade e apresenta diagnóstico de “Diabetes Mellitus tipo 1 (CID E10) ”, razão pela qual necessita utilizar o insumo SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO CONTINUO DE GLICOSE.

Narra-se que a parte-autora, ao solicitar o tratamento junto a Secretaria Municipal de Saúde, foi informada de que o insumo solicitado não é fornecido pelo SUS. [...]

Os documentos juntados não são suficientes,
pelo menos neste momento (aqui ganhando relevância possível mudança fático-procedimental nas próximas horas)
, para se concluir pelo deferimento da medida.

Não se desconhece o
Parecer do NAT, o qual traz o seguinte: [...]

Considerando a Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 17, de 12 de novembro de 2019, onde aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melilus Tipo 1. Considerando que tem alternativa segura e eficaz disponíveis no SUS, o aparelho de aferição capilar de glicose (glicosímetro), tiras reagentes e lancetas que são dispositivos que auxiliam na obtenção de amostras de sangue capilar, as quais permitem ao usuário fazer verificações do seu nível de glicose no sangue ao longo do dia, quantas vezes forem necessárias, com os dispositivos específicos para essa finalidade.

Diante do exposto, informa-se que o sensor (FreeStyle Libre) não é imprescindível, apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico do Autor, entretanto, o produto não integra a nenhuma lista oficial de insumos para dispensação através do SUS.

Isto decorre do fato de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

Assim, diante da ausência de comprovação acerca da imprescindibilidade do tratamento, assim como da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, a parte-autora deve ser intimada para juntar aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, acerca da imprescindibilidade ou necessidade deste tratamento específico, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas fornecidas pelo SUS.

III DISPOSITIVO

Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
INDEFERE-SE O PEDIDO
de tutela provisória de urgência antecipada, pela ausência dos requisitos ensejadores da medida pleiteada, conforme acima fundamentado. [...]

V DELIBERAÇÕES FINAIS

No mais, à SECRETARIA para:

1.

INTIMAR
a parte-autora da presente decisão (
considerando as peculiaridades do caso e o possível interesse recursal, TAMBÉM via TELEFONE,
CERTIFICANDO
), bem como para que junte aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, acerca da imprescindibilidade ou necessidade deste tratamento específico (SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO CONTINUO DE GLICOSE), assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas fornecidas pelo SUS; [...]”
Grifo original

Irresignada, a Agravante afirma, em suma, que o laudo médico comprova a necessidade do monitoramento contínuo por sensor, mais eficaz e menos invasivo que o glicosímetro diante de episódios recorrentes de hipo e hiperglicemia, e que sua hipossuficiência econômica inviabiliza a aquisição particular do insumo, de elevado custo mensal.

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da possibilidade, ou não, de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Paranaíta, de Sistema de Monitorização Contínua de Glicose – FreeStyle Libre 2 (2 sensores por mês, com troca a cada 14 dias), de forma contínua e mensal, em favor da infante Agravante, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da Federal de 1988 estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, no Tema 793, de que a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, ainda que a execução administrativa de determinados serviços esteja distribuída conforme as diretrizes do SUS, sem prejuízo de eventual ressarcimento.

As teses firmadas nos Temas 6, 1234 e 793 do Supremo Tribunal Federal, bem como no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, não vedam, de forma automática, o fornecimento judicial de medicamentos ou insumos não incorporados ao SUS, mas condicionam a concessão à demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

O laudo médico apresentado nos autos, subscrito por profissional vinculada ao Hospital Universitário Júlio Müller (SUS), prescreve à infante Agravante, atualmente com 9 anos de idade e portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID E10.9) desde 2022, o uso do sensor de monitorização contínua da glicose (FreeStyle Libre/Libre 2, (dois sensores por mês, com troca a cada 14 dias)), a fim de otimizar o controle glicêmico e propiciar melhor êxito terapêutico a curto e longo prazo, ressaltando a superioridade do método em relação ao convencional (glicosímetro capilar), por possibilitar registro contínuo e detecção precoce de hipo/hiperglicemias (id. 317721393, págs. 13/14).

O relatório médico recomenda o tratamento, sem mencionar a sua concreta imprescindibilidade ante a ausência de comprovação da ineficácia do tratamento convencional, ou seja, destaca as vantagens genéricas do sensor.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NATJUS, embora aponte o devido registro na ANVISA, concluiu de forma desfavorável ao pleito, sob o argumento de que o insumo não é imprescindível, já que o monitoramento da glicemia pode ocorrer por meio dos métodos convencionais disponíveis no SUS, como o glicosímetro capilar, as tiras reagentes e as lancetas (id. 317721393, pág. 37).

Dentro desse contexto, não obstante a reconhecida condição de hipervulnerabilidade da infante - quadro de saúde, hipossuficiência financeira e recusa administrativa (ids. 202248527 a 202248527), não restaram efetivamente demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, no caso, a probabilidade do direito invocado e a urgência consubstanciada no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA . FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO DEMONSTRADA. TEMA 106 DO STJ . RECURSO DESPROVIDO.

III . Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumos médicos pelo Estado exige a comprovação da necessidade do medicamento, da ineficácia dos fornecidos pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na ANVISA, conforme estabelecido no Tema 106 do STJ.

4. No caso concreto, não foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento com bomba de infusão de insulina, nem a tentativa prévia e ineficaz de tratamentos disponibilizados pelo SUS .

5. A ausência de documentação relativa ao encaminhamento e regulação pelo sistema de saúde pública (SISREG) impede a constatação de que outros tratamentos já foram tentados e se revelaram insuficientes.

6. A situação descrita nos autos não demonstra a urgência exigida para o deferimento da tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250006520248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Forte nessas razões, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por A. S. A. S., representada por sua genitora Gerlane Ezidério Araújo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Eminentes pares,

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo de seu voto.

A controvérsia gira em torno do fornecimento do sensor de monitorização contínua da glicose FreeStyle Libre 2, pleiteado em favor de menor de 9 anos, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, cuja hipervulnerabilidade clínica e socioeconômica é evidente.

Consta dos autos
prescrição médica clara e específica
, firmada por profissional vinculada ao Hospital Universitário Júlio Müller (SUS), recomendando o uso contínuo do sensor FreeStyle Libre/Libre 2 (com troca a cada 14 dias), visando à otimização do controle glicêmico e ao êxito terapêutico a curto e longo prazo.
Embora o termo “imprescindibilidade” não esteja expressamente utilizado, a prescrição é tecnicamente fundamentada e direcionada à condição individual da paciente, evidenciando risco de episódios graves de hipo e hiperglicemia, inclusive noturnos.

O fato de o insumo não constar na lista de padronização do SUS não constitui óbice absoluto à concessão judicial, sobretudo quando demonstrada sua superioridade técnica no caso concreto e a impossibilidade de aquisição pela família.

O parecer técnico do NATJUS, embora relevante, não possui força vinculante nem pode prevalecer sobre a avaliação clínica individualizada da profissional que acompanha a paciente. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, diante da vulnerabilidade do paciente, da indicação médica justificada e da insuficiência do tratamento convencional, é legítima a determinação judicial para fornecimento de medicamento ou insumo não padronizado, especialmente no caso de crianças ou adolescentes em fase de desenvolvimento.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 227, assegura à criança prioridade absoluta na efetivação dos direitos à vida e à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir o tratamento adequado à sua dignidade e ao seu pleno desenvolvimento.

Negar o acesso ao sensor, nesta conjuntura, implica omissão estatal diante de uma situação concreta de risco à saúde e à qualidade de vida de uma criança que requer tratamento individualizado e tecnicamente adequado.

Não se exige o esgotamento de todos os métodos tradicionais, mas sim a demonstração, como feito nos autos, da real necessidade e da superioridade do método indicado para o caso específico.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
divirjo do voto do Relator para dar provimento ao recurso
, a fim de reformar a decisão agravada e determinar que o Estado de Mato Grosso forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, o sensor de glicose FreeStyle Libre 2 (2 unidades por mês) e o leitor correspondente, conforme prescrição médica.

A responsabilidade recai inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, por tratar-se de insumo de média/alta complexidade, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de Paranaíta, diante da solidariedade entre os entes federativos na garantia do direito à saúde.

Fixo como condição para continuidade do fornecimento a apresentação, a cada 6 meses, de relatório médico atualizado, demonstrando a evolução clínica e a necessidade de manutenção do insumo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026